Tribunal: TJSP
Processo: 2204231-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. INCONFORMISMO da Empresa incluída no polo passivo deduzido no Recurso. EXAME: elementos constantes dos autos indicativos do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica instaurado em Ação de Obrigação de Fazer c.c. Cobrança. DECISÃO que deferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. INCONFORMISMO da Empresa incluída no polo passivo deduzido no Recurso. EXAME: elementos constantes dos autos indicativos do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade. Configuração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*